Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. CONDOMÍNIO FECHADO. INFRAESTRUTURA NÃO CONCLUIDA. b) CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DA OBRA. FALTA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PROVA CONTRÁRIA PRODUZIDA PELO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha caso o intuito buscado, comprovação de entrega do imóvel, não seja possível ser concretizado por meio testemunhal, necessitando a efetiva comprovação documental.
3. Não há omissão no acordão embargado, pois foi claro ao analisar detidamente as provas, especialmente o documento de entrega da infraestrutura apresentada ao Município de Valparaíso de Goiás.
3.1 Não obstante, como expressamente consignado no voto condutor, não houve a apresentação de documento probatório convocando o consumidor para tomar posse ou a escritura definitiva ou qualquer outra forma de comprovação de entrega do imóvel ao consumidor.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.